Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722958-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELINO RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCELINO RIBEIRO DA SILVA contra a decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante não realizou o preparo recursal e não apresentou requerimento para gratuidade de justiça. Em observância à norma processual prevista no § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência do agravante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Nesse sentido, caso seja a hipótese dos autos, INTIME-SE o agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se a apresentação do comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator